Tribunal: TJDFT
Processo: 0726431-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE ALTO PADRÃO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel residencial de alto padrão, utilizado como moradia permanente por pessoa idosa e sua família, nos autos de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel de alto padrão utilizado como residência permanente pode ser penhorado, à luz da Lei no 8.009/90 e da jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel utilizado como residência da entidade familiar, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em seu artigo 3o, não verificadas no caso.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que o valor ou padrão do imóvel não afasta sua natureza de bem de família, desde que comprovada sua destinação residencial.
5. A certidão do oficial de justiça confirma que o imóvel é utilizado como moradia permanente da devedora e seus familiares, preenchendo os requisitos legais para a proteção.
6. A alegação de desproporcionalidade entre o valor do imóvel e a dívida não autoriza a penhora, pois a proteção legal visa garantir o direito constitucional à moradia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O valor econômico ou o padrão de luxo do imóvel não afasta a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 ao bem de família, desde que comprovada sua utilização como residência permanente da entidade familiar. 2. A impenhorabilidade do bem de família visa assegurar o direito constitucional à moradia e não pode ser relativizada com base em critérios de razoabilidade ou proporcionalidade.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; Lei no 8.009/90, arts. 1o, 3o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.746.874/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 31/03/2025, DJEN 03/04/2025. TJDFT, Acórdão 2032834, ApCiv 0720163-17.2025.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 13/08/2025, p. 28/08/2025; Acórdão 1793126, ApCiv 0732461-12.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 06/12/2023, p. 22/01/2024.